Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701519-42.2020.8.07.0019 RECORRENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. 1. Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações das vítimas, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório. 2. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social. 3. O abalo psicológico sofrido pelas vítimas justifica a avaliação negativa das consequências do crime. 4. Presentes duas causas de aumento de pena é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime. (Acórdão 1115485). 5. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial negativa. 6. Quando os réus, mediante uma única ação e num mesmo contexto fático, abordam duas vítimas, exigindo o patrimônio de ambas, dirigindo sua conduta para a subtração de dois patrimônios distintos, há de ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que houve a prática de duas infrações. 7. Incabível a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando comprovado que o réu efetivamente utilizou o artefato para ameaçar as vítimas. 8. Nega-se o direito de os acusados recorrerem em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem incólumes. 9. Recurso do réu Danilo Pereira de Jesus conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Victor Hugo Souza de Lima parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 8o, 2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos e 226 do Código Penal, pugnando por sua absolvição ante a impropriedade do reconhecimento pessoal feito em sede extrajudicial pela vítima para fins de se confirmar a autoria do delito. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 5o da Constituição Federal, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 8o, 2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Por fim, o recurso também não merece seguimento no concernente à apontada ofensa ao artigo 226 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003